Tribunal: TCU
Processo: 028.242/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Francisco Celiton Freire Nogueira,Melina de Carvalho Barbosa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 11431/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas anuais do Banco do Nordeste do Brasil S.A., relativas ao exercício de 2013; Considerando que o mérito do processo fora apreciado em deliberação consubstanciada no Acórdão 9768/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia; Considerando os embargos de declaração opostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em nome de Francisco Celiton Freire Nogueira (peça 533) e de Melina de Carvalho Barbosa (peça 536) a indicarem suposta ausência, na parte dispositiva do Acórdão, dos nomes dos referidos responsáveis no item de acolhimento das razões de justificativa (alínea "a" do Acórdão 9768/2023-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que, de fato, os pareceres uniformes exarados nos autos que embasaram a prolação do Acórdão foram no sentido de acolher as razões de justificativa apresentadas pelos dois gestores; e Considerando, contudo, que os nomes dos aludidos gestores não constaram da alínea "a" do Acórdão 9768/2023-TCU-Segunda Câmara , na qual figuram os responsáveis que tiveram as razões de justificativa acolhidas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, "d", do Regimento Interno/TCU, em: a) acolher os embargos de declaração às peças 533 e 536 para conferir a seguinte redação à alínea "a" do Acórdão 9768/2023-TCU-Segunda Câmara , em substituição à anterior: "a) acolher as razões de justificativa apresentadas por Ângela Aragão Costa Lima (XXX.136.603-XX); Antonio Cesar de Santana (XXX.248.305-XX); Carlos Henrique Alves de Sousa (XXX.677.043-XX); Eliseu Sandres de Morais Lira Junior (XXX.883.594-XX); Francisco José Araújo Bezerra (XXX.111.283-XX); Glaucia Furtado Brasil de Almeida (XXX.989.703-XX); Homero de Oliveira Guedes (XXX.613.123-XX); Hugo Alexandre Cançado Thomé (XXX.274.003-XX); Ieda Valeria Barbosa Cavalcante (XXX.713.184-XX); Jorge Antonio Bagdeve de Oliveira (XXX.565.715-XX); Jose Mauricio de Lima da Silva (XXX.281.463-XX); Josineide Silva Duarte da Costa (XXX.937.214-XX); José Andrade Costa (XXX.476.283-XX); José Maria Vilar da Silva (XXX.188.704-XX); Jussara Felinto Rafai (XXX.329.424-XX); Lúcia de Fátima Barbosa da Silva (XXX.828.393-XX); Priscilla Maria Vieira Lyra (XXX.277.715-XX); Solange Maria Neves (XXX.313.123-XX); Sydney Salomão da Nobrega (XXX.208.124-XX); Francisco Celiton Freire Nogueira (XXX.417.803-XX); e Melina de Carvalho Barbosa (XXX.891.533-XX) "; b) comunicar ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 028.242/2014-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: André Proite (XXX.354.801-XX); Angela Aragao Costa Lima (XXX.136.603-XX); Antonio Cesar de Santana (XXX.248.305-XX); Antônio José Lávio Teixeira (XXX.348.661-XX); Ary Joel de Abreu Lanzarin (XXX.771.309-XX); Augusto Akira Chiba (XXX.375.348-XX); Carlos Henrique Alves de Sousa (XXX.677.043-XX); Claudio Xavier Seefelder Filho (XXX.070.878-XX); Demétrius Ferreira e Cruz (XXX.680.188-XX); Dyogo Henrique de Oliveira (XXX.643.671-XX); Eliseu Sandres de Morais Lira Junior (XXX.883.594-XX); Emilio Salomao Elias (XXX.312.969-XX); Fabricio da Soller (XXX.223.979-XX); Fernando Passos (XXX.491.591-XX); Francisco José Araújo Bezerra (XXX.111.283-XX); Francisco Leão de Freitas (XXX.911.983-XX); Glaucia Furtado Brasil de Almeida (XXX.989.703-XX); Helano Borges Dias (XXX.930.121-XX); Homero de Oliveira Guedes (XXX.613.123-XX); Hugo Alexandre Cançado Thomé (XXX.274.003-XX); Ieda Valeria Barbosa Cavalcante (XXX.713.184-XX); Isaias Matos Dantas (XXX.872.185-XX); Jorge Antonio Bagdeve de Oliveira (XXX.565.715-XX); Jose Mauricio de Lima da Silva (XXX.281.463-XX); Josineide Silva Duarte da Costa (XXX.937.214-XX); José Andrade Costa (XXX.476.283-XX); José Maria Vilar da Silva (XXX.188.704-XX); João Batista de Figueiredo (XXX.861.521-XX); Jussara Felinto Rafai (XXX.329.424-XX); Kátia Aparecida Zanetti de Lima (XXX.311.656-XX); Lucia de Fatima Barbosa da Silva (XXX.828.393-XX); Manoel Lucena dos Santos (XXX.282.304-XX); Manuel dos Anjos Marques Teixeira (XXX.575.407-XX); Marco Antonio Fiori (XXX.490.338-XX); Maria Teresa Pereira Lima (XXX.980.446-XX); Martim Ramos Cavalcanti (XXX.779.201-XX); Melina de Carvalho Barbosa (XXX.891.533-XX); Nelson Antonio de Souza (XXX.095.253-XX); Paulo Sergio Rebouças Ferraro (XXX.556.905-XX); Priscilla Maria Vieira Lyra (XXX.277.715-XX); Raimundo Lourival de Lima (XXX.097.694-XX); Roberta Carvalho de Alencar (XXX.261.603-XX); Solange Maria Neves (XXX.313.123-XX); Stelio Gama Lyra Junior (XXX.680.003-XX); Sydney Salomao da Nobrega (XXX.208.124-XX); Zilana Melo Ribeiro (XXX.836.353-XX). 1.2. Embargantes: Banco do Nordeste do Brasil S.A. em nome de Francisco Celiton Freire Nogueira (XXX.417.803-XX) e de Melina de Carvalho Barbosa (XXX.891.533-XX). 1.3. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.8. Representação legal: Gustavo Teixeira de Oliveira (30115/OAB-CE), Felipe Coelho Teixeira (20277/OAB-CE) e outros, representando Jose Rubens Dutra Mota; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Diego Soares Pereira (34123/OAB-DF) e outros, representando Zilana Melo Ribeiro; Aiona Rosado Cascudo Rodrigues Romano (4.104/OAB-RN), Diego Soares Pereira (34123/OAB-DF) e outros, representando Francisco Celiton Freire Nogueira; Aiona Rosado Cascudo Rodrigues Romano (4.104/OAB-RN), Diego Soares Pereira (34123/OAB-DF) e outros, representando Melina de Carvalho Barbosa; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE) e Francisco Érico Carvalho Silveira (16881/OAB-CE), representando Francisco José Araújo Bezerra; Ernesto Lima Cruz, Ari Barbosa Ferreira e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Aiona Rosado Cascudo Rodrigues Romano (4.104/OAB-RN), Diego Soares Pereira (34.123/OAB-DF) e outros, representando José Maria Vilar da Silva; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Gilvando Furtado de Figueiredo Junior (18259/OAB-CE) e outros, representando Hugo Alexandre Cançado Thomé; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE) e Francisco Érico Carvalho Silveira (16881/OAB-CE), representando Stelio Gama Lyra Junior; Aiona Rosado Cascudo Rodrigues Romano (4104/OAB-RN), Diego Soares Pereira (34123/OAB-DF) e outros, representando Ary Joel de Abreu Lanzarin; Daniel Carlos Mariz Santos (14.623 /OAB-CE), representando Jose Mauricio de Lima da Silva; Antonio Pedro da Silva Machado (56.257/OAB-DF), representando Jussara Felinto Rafai; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Gilvando Furtado de Figueiredo Junior (18259/OAB-CE) e outros, representando José Andrade Costa; Aiona Rosado Cascudo Rodrigues Romano (4.104/OAB-RN), Diego Soares Pereira (34123/OAB-DF) e outros, representando Lucia de Fatima Barbosa da Silva; Antonio Pedro Machado (52.908/OAB-DF), representando Shelly Giuleatte Pancieri; Bruno Queiroz Oliveira (15101-B/OAB-CE), representando Nelson Antonio de Souza; Aiona Rosado Cascudo Rodrigues Romano (4.104/OAB-RN) e Daniel Souza Volpe (30.967/OAB-DF), representando Antonio Cesar de Santana; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Gilvando Furtado de Figueiredo Junior (18259/OAB-CE) e outros, representando Paulo Sergio Rebouças Ferraro; Antonio Pedro Machado (52.908/OAB-DF), representando Antonio Pedro Machado. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.